Tribunal: TJBA
Processo: 8073812-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073812-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA ISABEL NOVAIS GOES

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO.
PERTINÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização, custeio e viabilização de procedimentos médicos urgentes para beneficiária diagnosticada com fibrilação atrial paroxística e histórico de AVC.

A decisão agravada foi proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, com imposição de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 75.000,00, em caso de descumprimento da ordem.

A agravante sustentou a inexistência de cobertura contratual em razão de o plano ser anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, além de alegar abusividade da multa fixada e prazo exíguo para cumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98 a custear procedimento médico necessário; (ii) saber se é possível a redução da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mesmo nos contratos não adaptados à Lei nº 9.656/98, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo nula a cláusula que restringe cobertura de tratamento de doença contratualmente coberta.

A recusa imotivada e injustificada de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, além de frustrar a finalidade do contrato de assistência à saúde.

A negativa de cobertura para tratamento prescrito por médico especialista fere o direito fundamental à saúde e à vida, constitucionalmente assegurados nos arts. 6º e 196 da CF.
Demonstrada a urgência do tratamento e o risco à vida da agravada, estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela antecipada.

No tocante à multa fixada, o valor de R$ 3.000,00/dia mostra-se excessivo à luz do art. 537 do CPC, razão pela qual é razoável sua redução para R$ 1.000,00, limitado ao total de R$ 50.000,00, de modo a manter sua eficácia coercitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento: “Mesmo nos contratos de plano de saúde não adaptados à Lei nº 9.656/98, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito para tratamento de doença contratualmente coberta. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8073812-84.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravad
a

MARIA ISABEL NOVAIS GOES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .